Tribunal: TJES
Processo: 0038644-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA COMO RESULTADO DE ACORDO TÁCITO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Comercial São Torquato Ltda., autora em ação ordinária, objetivando o reconhecimento de uma relação jurídica alegadamente baseada em acordo tácito de permuta de benefícios com a Neffa Turismo, Eventos e Comércio S.A. Sustenta-se que o uso do estacionamento pela autora seria compensado pela utilização de uma lavanderia instalada em parte do imóvel locado pela apelante, bem como que a apelada deveria arcar proporcionalmente com despesas como IPTU, energia elétrica, água e vigilância. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de elementos probatórios que fundamentassem as alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Preliminarmente, definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal. (ii) No mérito, verificar se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento de relação jurídica entre as partes com base em acordo tácito de permuta de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões da apelação apresentam inconformismo específico em relação aos fundamentos da sentença, reiterando argumentos e controvérsias centrais sobre a existência de relação jurídica e permuta de benefícios, conforme entendimento consolidado do TJES, segundo o qual a repetição de argumentos ou objetividade das razões recursais não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

4. No mérito, a ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes. As fotografias apresentadas não comprovam o uso da lavanderia pela apelada nem demonstram a existência de acordo tácito ou expresso.

5. Os comprovantes de despesas (IPTU, energia elétrica e água), apresentados em nome da apelante, refletem o cumprimento de obrigações enquanto locatária e não evidenciam vínculo direto com o suposto uso da lavanderia pela apelada.

6. O contrato de locação de 2004 e a transação judicial de 2011, mencionados pela apelante, não contêm cláusulas que reconheçam qualquer permuta de benefícios envolvendo o uso da lavanderia.

7. O princípio da autonomia da vontade, previsto no art. 421 do Código Civil, exige manifestação expressa ou inequívoca de intenção de vinculação jurídica, ausente no caso concreto.

8. A alegação de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884 do Código Civil, não se sustenta, pois a apelante não demonstrou benefício indevido por parte da apelada, sendo as despesas apresentadas decorrentes exclusivamente da condição da apelante como locatária do imóvel.

9. O princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do Código Civil) impõe ao Judiciário a cautela em interferir em relações privadas sem evidências claras, o que inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada.

10. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inviabilizando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso apresenta inconformismo específico em relação aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos apresentados em fase anterior.

2. A ausência de elementos probatórios claros e objetivos impede o reconhecimento de relação jurídica alegada como decorrente de acordo tácito entre as partes.

3. O princípio da autonomia da vontade exige manifestação clara para vinculação jurídica, não bastando práticas vagas ou insuficientemente comprovadas.

4. O princípio da intervenção mínima reforça a necessidade de cautela na interferência judicial em relações privadas sem fundamentos objetivos.

5. O enriquecimento sem causa exige demonstração de benefício indevido, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 884; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 24110236999, Rel. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2015; TJES, Apelação 11090036507, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038644-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

APELADO: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA COMO RESULTADO DE ACORDO TÁCITO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Comercial São Torquato Ltda., autora em ação ordinária, objetivando o reconhecimento de relação jurídica alegadamente baseada em acordo tácito de permuta de benefícios com a Neffa Turismo, Eventos e Comércio S.A. Sustenta-se que o uso do estacionamento pela autora seria compensado pela utilização de uma lavanderia instalada em parte do imóvel locado pela apelante, bem como que a apelada deveria arcar proporcionalmente com despesas como IPTU, energia elétrica, água e vigilância. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de elementos probatórios que fundamentassem as alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal. (ii) no mérito, verificar se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento de relação jurídica entre as partes com base em acordo tácito de permuta de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões da apelação apresentam inconformismo específico em relação aos fundamentos da sentença, reiterando argumentos e controvérsias centrais sobre a existência de relação jurídica e permuta de benefícios, conforme entendimento consolidado do TJES, segundo o qual a repetição de argumentos ou objetividade das razões recursais não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

4. No mérito, a ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes, pois as fotografias apresentadas não comprovam o uso da lavanderia pela apelada nem demonstram a existência de acordo tácito ou expresso.

5. Os comprovantes de despesas (IPTU, energia elétrica e água), apresentados em nome da apelante, refletem o cumprimento de obrigações enquanto locatária e não evidenciam vínculo direto com o suposto uso da lavanderia pela apelada.

6. O contrato de locação de 2004 e a transação judicial de 2011, mencionados pela apelante, não contêm cláusulas que reconheçam qualquer permuta de benefícios envolvendo o uso da lavanderia.

7. O princípio da autonomia da vontade, previsto no art. 421 do Código Civil, exige manifestação expressa ou inequívoca de intenção de vinculação jurídica, ausente no caso concreto.

8. A alegação de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884 do Código Civil, não se sustenta, pois a apelante não demonstrou benefício indevido por parte da apelada, sendo as despesas apresentadas decorrentes exclusivamente da condição da apelante como locatária do imóvel.

9. O princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do Código Civil) impõe ao Judiciário a cautela em interferir em relações privadas sem evidências claras, o que inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada.

10. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo inciso I do art. 373 do CPC, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, inviabilizando a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso apresenta inconformismo específico em relação aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos apresentados em fase anterior.

2. A ausência de elementos probatórios claros e objetivos impede o reconhecimento de relação jurídica alegada como decorrente de acordo tácito entre as partes.

3. O princípio da autonomia da vontade exige manifestação clara para vinculação jurídica, não bastando práticas vagas ou insuficientemente comprovadas.

4. O princípio da intervenção mínima reforça a necessidade de cautela na interferência judicial em relações privadas sem fundamentos objetivos.

5. O enriquecimento sem causa exige demonstração de benefício indevido, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 884; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 24110236999, Rel. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2015; TJES, Apelação 11090036507, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo a apelada, o recurso de apelação interposto pela apelante não deve ser conhecido, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo. Basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de improcedência, sobretudo ao reiterar e fundamentar a controvérsia central sobre a alegada existência de uma relação jurídica entre as partes e a suposta permuta de benefícios, demonstrando inconformismo quanto à sentença recorrida.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, a
Comercial São Torquato Ltda.
, ora apelante, ajuizou ação ordinária buscando o reconhecimento de uma relação jurídica alegadamente baseada em um acordo tácito de permuta de benefícios com a
Neffa Turismo, Eventos e Comércio S.A.
, segundo o qual o uso do estacionamento pela autora estaria compensado pela utilização de uma lavanderia instalada em parte do imóvel locado pela apelante. Além disso, sustentou que a apelada deveria arcar proporcionalmente com despesas como IPTU, energia elétrica, água e vigilância.

Todavia, diante da ausência de elementos probatórios suficientes e da necessidade de respeitar a segurança jurídica, os fundamentos apresentados pela apelante não encontram amparo, razão pela qual sua pretensão deve ser rejeitada.

A presente controvérsia versa sobre a tentativa de reconhecimento de uma relação jurídica sem base contratual formal, que a autora apelante sustenta ter sido configurada por práticas recíprocas e tácitas no âmbito de um grupo econômico. Para tanto, apresentou fotografias, comprovantes de despesas e documentos contratuais, além de alegar que a prática de uso mútuo das áreas decorria de um acordo implícito entre as partes.

Contudo, a análise das provas constantes nos autos e a aplicação dos princípios jurídicos pertinentes não conferem suporte às alegações recursais, conforme se demonstrará.

A apelante fundamenta sua tese na suposta utilização de 596 m2 do imóvel locado por ela, onde estaria instalada uma lavanderia que, segundo afirma, era usada pela apelada. Como prova, apresentou fotografias do local que, embora mostrem a existência de uma lavanderia, não comprovam que esta era efetivamente utilizada pela apelada, tampouco que havia um acordo tácito ou expresso para tal utilização.

Ademais, os comprovantes de despesas de IPTU, energia elétrica e água apresentados não corroboram sua tese, pois estão todos em seu nome, refletindo apenas o cumprimento de obrigações enquanto locatária do imóvel, sem qualquer vínculo direto com o suposto uso pela apelada.

Além disso, o contrato de locação celebrado em 2004 e a transação judicial de 2011, destacados na peça recursal como evidências de um vínculo entre as partes, não dão suporte à tese autoral.

O contrato de locação trata exclusivamente do uso do estacionamento pela apelante e não menciona qualquer permuta de benefícios envolvendo a lavanderia. A transação judicial, por sua vez, aborda questões patrimoniais e societárias internas ao grupo econômico, sem criar ou reconhecer obrigações relacionadas ao uso das áreas mencionadas. Assim, não há elementos concretos que sustentem a existência de um acordo ou de qualquer obrigação por parte da apelada.

Dessa forma, a ausência de condutas claras e inequívocas que demonstrem a intenção das partes em se vincularem juridicamente inviabiliza o reconhecimento de uma relação jurídica.

Vale lembrar que o princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 421 do Código Civil, exige que a vontade das partes seja manifesta, seja de forma expressa ou implícita. No presente caso, a inexistência de contrato ou de evidências objetivas desfaz qualquer possibilidade de aplicação do princípio da boa-fé objetiva ou da vedação ao comportamento contraditório ("
venire contra factum proprium
"), uma vez que não se pode inferir que a apelada tenha gerado legítima expectativa na apelante sobre a continuidade do uso recíproco das áreas.

Ademais, a alegação de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, também não se sustenta. Para configurar enriquecimento sem causa, é necessário que uma parte obtenha benefício indevido em detrimento de outra, sem justificativa legal. Entretanto, a apelante não conseguiu demonstrar que a apelada se beneficiou de forma injusta, já que os custos apresentados não possuem qualquer ligação direta com o suposto uso da lavanderia. Tais despesas, em verdade, decorrem exclusivamente da condição da apelante como locatária do imóvel.

O princípio da intervenção mínima, previsto no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, também reforça a necessidade de rejeição do recurso. Como se sabe, esse princípio determina que o Judiciário deve atuar com cautela e somente interferir em relações privadas de forma excepcional, respeitando a autonomia da vontade e a estabilidade dos contratos.

No presente caso, reconhecer uma relação jurídica baseada em alegações vagas e insuficientemente comprovadas seria uma violação direta desse princípio, além de comprometer a segurança jurídica.

A sentença de primeiro grau, como se vê, foi precisa ao rejeitar a pretensão autoral, identificando a inexistência de elementos que comprovassem a relação jurídica alegada, o uso efetivo da área pela apelada, o tempo de utilização, o tamanho da área supostamente ocupada e o valor correspondente à contrapartida.

Com efeito, em todos esses aspectos, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de provas claras, somada à inconsistência das alegações apresentadas, conduz, inevitavelmente, à improcedência da pretensão.

Dessa forma, à luz das provas apresentadas, das circunstâncias do caso concreto e da legislação aplicável, conclui-se que a apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, inviabilizando a reforma da sentença. A manutenção da decisão de improcedência, portanto, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na medida em que fixados em 20% do valor da causa em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)